Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FINTECH. INUTILIDADE. SISBAJUD. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Diante da inexistência de indícios de que as diligências requeridas não integram o sistema SISBAJUD, tampouco proporcionariam a satisfação do crédito perseguido pelo credor, haja vista a ausência de comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação diante delas, inviável a pretensão de expedição de ofício às referidas instituições.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.